Tribunal: TJDFT
Processo: 0734888-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DA PROVA. IRREGULARIDADE. NÃO EVIDENCIADA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal refere-se ao gabarito utilizado para a correção da prova da agravante, ao sustentar que a banca de seleção do certame utilizou gabarito que não corresponde ao caderno de questões recebido pela candidata.
2. No caso dos autos, dada a complexidade da discussão aduzida nessa instância, e, considerando a respectiva limitação de cognição, afigura-se inviável a análise aprofundada de provas, sob pena de supressão de instância, o que torna imprescindível a necessidade de dilação probatória destinada à instância de origem. Precedentes.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.